Tribunal: STF
Processo: RMS 22496
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO MINISTRO DA SAÚDE.
AJUIZAMENTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO ARGUMENTO DE
QUE O ATO É DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E NÃO DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ESSA DECISÃO. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AUTORIDADE COATORA.
1.      É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de não admitir que o Juiz, ou Tribunal, entendendo
incorreta a indicação da autoridade coatora, pelo impetrante,
corrija o equívoco deste, "ex officio", indicando, ele próprio,
a autoridade apontável como coatora. Menos ainda quando o
impetrante insiste na legitimidade da autoridade que indicou,
como ocorre na hipótese, inclusive, agora, mediante este
Recurso.
2.      O que há de fazer, nesse caso, o Juiz ou Tribunal,
segundo o entendimento do S.T.F., é extinguir o processo, sem
exame do mérito, por falta de uma das condições da ação,
exatamente a legitimidade "ad causam".
3.      Isso bastaria, na hipótese, para que a remessa dos
autos para esta Corte, a fim de julgar a impetração como se
dirigida contra  o Presidente da República, resultasse cassada a
esta altura, como fica.
4.      De qualquer maneira, como demonstraram o recorrente e
o parecer do Ministério Público federal, o Ministro da Saúde é,
mesmo, a autoridade apontável, no caso, como coatora, de sorte
que o Recurso Ordinário é provido, também, nesse ponto, ou seja,
para ficar afastada a conclusão, em contrário, do acórdão
recorrido, observada, assim, a Súmula 510 do S.T.F.
5.      Em conseqüência, os autos devem retornar ao Tribunal
"a quo", a fim de prosseguir no julgamento das demais questões
de direito.
6.      Decisão unânime.